Tribunal: TJBA
Processo: 8103520-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103520-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO IMPERIAL BOULEVARD

Advogado(s)
:
MARCELO BRAZIL FERREIRA

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO LEITE DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por condomínio edilício contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente demanda indenizatória proposta em face de seguradora. O embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação da cláusula de cobertura por responsabilidade civil e exclusão de cobertura por danos causados por água.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição, ao afastar a incidência da cláusula de cobertura de responsabilidade civil e aplicar cláusula específica sobre danos por vazamento de água, fixando limite de cobertura inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022, do CPC.

4. A alegação de omissão sobre a cláusula de responsabilidade civil foi afastada, pois o acórdão enfrentou expressamente o ponto, reconhecendo a exclusão contratual de danos por água e a aplicabilidade de cláusula específica com cobertura limitada.

5. A pretensão do embargante é de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via dos aclaratórios, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão nem contradição quando o acórdão aprecia expressamente as cláusulas contratuais pertinentes ao caso. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8103520-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CONDOMINIO EDIFICIO MANSAO IMPERIAL BOULEVARD
e como embargada
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator